Tribunal: TJDFT
Processo: 0719899-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE DENÚNCIA INVERÍDICA CONTRA A AUTORA. RESCISÃO DO VÍNCULO PROFISSIONAL EM VIRTUDE DA FALSA ACUSAÇÃO. PREJUÍZOS À REPUTAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DA VÍTIMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Tanto a Constituição Federal quanto o Código Civil resguardam a honra e a imagem das pessoas, garantindo, em caso de violação, o recebimento da corresponde indenização por danos morais, notadamente quando demonstrada evidente afronta aos direitos da personalidade da vítima.
2. O robusto conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que o registro da denúncia inverídica, formulada em desfavor da autora, foi feito de maneira intencional pela ré, por motivos de cunho pessoal, de maneira a causar inúmeros constrangimentos e prejuízos à reputação pessoal e profissional da vítima.
3. Uma vez comprovada a violação aos direitos da personalidade relacionados à honra e à imagem da autora, escorreita a fixação de danos morais a serem pagos pelo ofensor, que, em virtude da acusação injusta registrada indevidamente, ainda provocou a demissão sem justa causa da vítima.
4. Tomando por base os critérios relevantes para a quantificação dos danos morais, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se adequada a manutenção do valor indenizatório fixado na r. sentença no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Recurso de apelação desprovido.